Tribunal: CARF
Processo: 13609.904697/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.904697/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.047 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE FIACAO E TECIDOS SANTO ANTONIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
DECLARADAS
EM
COMPENSAÇÕES
NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE. COBRANÇA. DUPLICIDADE.
Na hipótese de declaração de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em PER/DCOMP, razão pela
qual descabe a glosa das estimativas quitadas via compensação em processo no
qual se discute a apuração do saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata o presente processo da declaração de compensação cujo demonstrativo do
crédito está indicado na PER/DCOMP no 35704.07517.110906.1.7.03-6202 e tem por origem um
suposto saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário de 2003, no montante de R$
342.652,97.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.904697/2009-39
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

O sobredito crédito foi utilizado na compensação de débitos na própria
PER/DCOMP no 35704.07517.110906.1.7.03-6202, além de débitos constantes da PER/DCOMP
no 09959.95937.130804.1.3.03-2772, a qual também é objeto do presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”) sintetizou muito bem em seu relatório, às fls. 79 do e-processo, a compensação
pretendida pelo contribuinte, veja-se:

Em 09/06/2009, foi emitido o despacho decisório no de rastreamento 841952303,
do qual o contribuinte foi cientificado em 01/07/2009, informando a não homologação das
PER/DCOMP’s acima mencionadas, pois, segundo o mesmo (fls. 05 do e-processo):
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 342.652,97
Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 484.373,82
Em sede de manifestação de inconformidade, o contribuinte defendeu-se alegando
um erro material no preenchimento da DIPJ/2004, a qual, todavia, teria sido objeto de
retificação.
Em sessão de 20/07/2011, a DRJ/BHE julgou, por unanimidade de votos,
procedente em parte a manifestação de inconformidade para (fls. 78 do e-processo):
• Reconhecer o direito à utilização do crédito no importe de R$ 338.568,88, a título de
Saldo Negativo de CSLL AC 2003, na extinção dos débitos declarados nas DCOMP’s
em litígio neste processo.
•
HOMOLOGAR as compensações declaradas na DCOMP de no
09959.95937.130804.1.3.03-2772, mediante a utilização do crédito acima reconhecido.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

• HOMOLOGAR PARCIALMENTE a DCOMP de no 35704.07517.110906.1.7.03-
6202, mediante a utilização do saldo remanescente da compensação anterior.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 81/83 do e-processo):
Apuração do Saldo Negativo CSLL – EX 2004/AC 2003
11. O contribuinte apurou o IRPJ-Estimativa mensal no decorrer do período através do
levantamento de balanços/balancetes, informando na DIPJ/DCTF:

12. O demonstrativo acima indica que a CSLL apurada pelo contribuinte no período
foi quitada por pagamentos e compensações. Todos os pagamentos vinculados estão
confirmados pelo Extrato do Contribuinte anexado às fls. 68/69 do processo. Quanto às
compensações vinculadas, tem-se:

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

12.1 Em síntese, das antecipações da CSLL deduzidas pelo contribuinte no ajuste anual,
podem integrar o saldo negativo de CSLL passível de restituição/compensação as
seguintes antecipações:
Pagamentos.....................R$ 687.387,33
Compensações válidas....R$ 778.084,29
Soma................................R$ 1.465.471,62
13. Recompondo a apuração anual da CSLL pra o período, considerando as
antecipações acima confirmadas, tem-se:

13.1 Enfim, considerando a CSLL apurada pelo contribuinte na DIPJ e as antecipações
confirmadas pelos documentos anexados ao processo e os sistemas informatizados da
RFB, constata-se a apuração do Saldo Negativo de CSLL AC 2003, passível de
restituição/compensação na data da apresentação das DCOMP’s, no valor de
R$338.568,88, a ser utilizado nas compensações declaradas pelo contribuinte nas
DCOMP’s em litígio neste processo.
Compensação – Homologação
14. A homologação da compensação declarada pelo contribuinte na DCOMP está
condicionada, inicialmente, à validade do crédito utilizado. Ou seja, é imprescindível
que o crédito seja líquido e certo, passível de restituição/ressarcimento, e relativo a
tributos ou contribuições administrados pela RFB, e em valor suficiente para extinguir
os débitos próprios compensados, respeitadas as demais regras afetas ao procedimento.
14.1 No presente caso, constata-se que parte do crédito utilizado pelo contribuinte nas
DCOMP’s em litígio neste processo, no importe de R$ 338.568,88 goza das
características de liquidez e certeza previstas em lei. Utilizando este crédito na
homologação das compensações declaradas, tem-se:

14.2 As planilhas de cálculos anexadas ao processo indicam que o direito de crédito
reconhecido é insuficiente para extinguir todas as compensações declaradas nas
DCOMP’s identificadas nos demonstrativos acima, em litígio neste processo, de modo
que, estas compensações devem ser parcialmente homologadas.
Consequência do exposto, deixou-se de homologar o montante de R$ 4.083,99
(R$ 31.074,34 – R$ 26.990,35). Isso porque, conforme apurou a DRJ/BHE, a PER/DCOMP no
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

03703.83796.300703.1.3.01-1077, a qual, aliás, é objeto do processo administrativo no
10620.900137/2006-16, mas cujo valor lá compensado (R$ 31.074,34) compôs o saldo negativo
do período em questão, teria sido homologada apenas parcialmente (R$ 26.990,35).
Inconformado com o que fora decidido, o contribuinte apresentou o presente
Recurso Voluntário por meio do qual requer, em síntese, (fls. 94 do e-processo) que seja
totalmente homologado o PER/DCOMP no 35704.07517.110906.1.7.03-6202, e para que seja
anulada a cobrança do suposto débito de CSLL, até que seja transitado em julgado o PTA no
10620.900137/2006-16.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
10/06/2014 (fls. 90 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/07/2014 (fls. 92 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Estimativas quitadas via compensação e a sua utilização na composição do saldo negativo
do período
Como se verifica do acórdão recorrido, ao analisar a manifestação de
inconformidade do contribuinte, a DRJ/RJO não reconheceu integralmente o montante do saldo
negativo de CSLL informado pelo contribuinte para o ano-calendário de 2003, especificamente,
em função da não homologação da compensação objeto da PER/DCOMP no no
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

03703.83796.300703.1.3.01-1077, objeto do processo administrativo no 10620.900137/2006-16,
não teria sido homologada.
Veja-se mais uma vez a tabela produzida pela própria DRJ/BHE constante às fls.
82 do e-processo:

O demonstrativo constante às fls. 81 do e-processo deixa claro que a referida
compensação teria sido utilizada para quitar parte do débito de estimativa de CSLL referente ao
mês de junho de 2003:

[...]

Ocorre que a compensação das estimativas caracteriza-se como confissão de
dívida e, caso não seja provido o apelo em que se discute aquelas compensações, o contribuinte
será intimado para efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Se não fizer o pagamento espontaneamente, irá ser ajuizada execução fiscal por
parte da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (“PGFN”), uma vez que, no caso de confissão
de dívida, não é necessário a instauração de processo administrativo de cobrança. Assim, a glosa
daquelas estimativas do saldo negativo implicaria em cobrança em duplicidade.
É que o artigo 74 da Lei 9.430/1996 caracteriza como confissão de dívida o débito
declarado em pedido de compensação sendo, inclusive, prescindível a instauração de processo
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

administrativo de cobrança em caso de não pagamento espontâneo dos valores por parte do
contribuinte.
Logo, uma vez confessada a dívida e não paga, o débito será encaminhado à
PGFN para a devida inscrição em dívida ativa e ajuizamento da Execução Fiscal em face do
contribuinte, nos termos do artigo 74, §§ 6o, 7o e 8o da Lei no 9.430/1996, abaixo transcritos
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no § 9o.
Por outro lado, ao não reconhecer as estimativas pagas via compensação, que
foram confessadas, estará caracterizada a cobrança em duplicidade, uma vez que o contribuinte,
como mencionado, será cobrado dos valores das estimativas e, ainda, não poderá incluir estes
mesmos valores na composição do seu saldo negativo.
Assim, não há dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e confessadas
via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo. E o processo administrativo
em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciará na composição do
saldo negativo.
Independentemente do resultado daquele processo (em que se discute as
compensações das estimativas), o saldo negativo não será alterado. Se houver provimento ao
apelo do contribuinte, o pagamento do valor será confirmado e, por consequência, será
considerado na composição do saldo negativo. Se não houver êxito no processo administrativo, o
contribuinte será cobrado, uma vez que confessou a dívida da estimativa, e, também por
consequência, o saldo negativo não será afetado, já que ele se compõe, em parte, das estimativas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

Pensar de forma diversa, ou seja, que o contribuinte poderá não pagar o débito da
estimativa e, assim, se valer de um crédito inexistente, é trabalhar hipoteticamente, o que não se
pode admitir no âmbito do direito. Se o contribuinte não pagar o débito, será executado, com
todos os ônus inerentes à execução fiscal, inclusive ter seu patrimônio expropriado de forma
forçada (bloqueio de bens e de contas bancárias, por exemplo). O que não se pode admitir é a
cobrança em duplicidade do mesmo valor: das estimativas e da glosa destas (redução) do saldo
negativo.
Não se pode perder de vista que a própria Receita Federal do Brasil admite que,
uma vez confessados os valores das estimativas, via PER/DCOMP, caberá a cobrança destes
valores, sem afetar a composição do saldo negativo. A Solução de Consulta Interna (“SCI”)
Cosit no 18/2006 dispõe nesse sentido, veja-se:
Os débitos de estimativas declaradas em DCTF devem ser utilizados para os fins de
cálculo e cobrança de multa isoladas pela falta de pagamento e não devem ser
encaminhadas para inscrição em Dívida Ativa da União.
Na hipótese de falta de pagamento ou de compensação considerada não declarada, os
valores dessas estimativas devem ser glosados quando da apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado em DIPJ, devendo ser exigida eventual diferença do IRPJ
ou da CSLL a pagar mediante lançamento de ofício, cabendo a aplicação de multa
isolada pela falta de pagamento da estimativa.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
O entendimento exarado pela Receita Federal do Brasil vai ao encontro do que
restou consignado pela PGFN, no Parecer PGFN/CAT no 88/2014, o qual admite a cobrança dos
valores decorrentes de compensações não homologadas. Eis as conclusões do referido parecer:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que
a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao
tempo adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
O CARF já teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido em outros
julgados, dentre os quais podemos destacar os seguintes:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS DECLARADAS EM COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS
OU
HOMOLOGADAS
PARCIALMENTE.
COBRANÇA.
DUPLICIDADE. Na hipótese de compensação não homologada ou homologada
parcialmente, os débitos serão cobrados com base em Dcomp, e, por conseguinte, não
cabe a glosa dessas estimativas na apuração do saldo negativo. (Processo no
16048.720072/2013-93. Acórdão no 1302-003.463. Sessão de 21/03/2019)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 10880.902887/2011-29. Acórdão no 1201-001.548. Sessão de
25/01/2017)
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de
saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias, através de
Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela Contribuinte acarreta
cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não homologada,
e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem. (Processo no 13884.721654/2014-28. Acórdão no 1201-001.649. Sessão de
12/04/2017)
Trazendo tais ensinamentos ao caso concreto, tem-se que é imprescindível
reconhecer, na composição do saldo negativo de CSLL de 2003, as estimativas, quitadas via
compensação, no montante integral informado pelo contribuinte.
Assim, tendo em vista que a DRJ/BHE já havia reconhecido em seu acórdão o
direito creditório no valor de R$ 338.568,88, cumpre neste momento reconhecer tão somente o
valor de R$ 4.083,99, perfazendo o montante total informado pelo contribuinte de R$
342.652,97, apto a homologar integralmente a PER/DCOMP no 09959.95937.130804.1.3.03-
2772 e a PER/DCOMP no 35704.07517.110906.1.7.03-6202.
Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.047 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.904697/2009-39

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital